Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em sendo o réu reincidente e possuidor de circunstância judicial desfavorável, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é admissível a fixação do regime intermediário, nos termos do enunciado 269 da Súmula do STJ.

2. Apelação conhecida e desprovida.